Tribunal: TJSP
Processo: 2044628-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DESEMPREGADO – PROCURAÇÃO – PODERES ESPECÍFICOS – I - Decisão agravada que indeferiu os benefícios da assistência judiciaria, determinando, ainda, ao autor, ora agravante, a juntada de procuração com poderes específicos para atuar na ação, com o respectivo

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DESEMPREGADO – PROCURAÇÃO – PODERES ESPECÍFICOS – I - Decisão agravada que indeferiu os benefícios da assistência judiciaria, determinando, ainda, ao autor, ora agravante, a juntada de procuração com poderes específicos para atuar na ação, com o respectivo relatório de validação, sob pena de cancelamento da distribuição - II - Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que pode ser elidida por prova em contrário – III - Último contrato de trabalho, que foi encerrado em agosto de 2024 – Boletim de Ocorrência lavrado em 28/novembro/2024, narrando ter sido vítima de golpe de falso investimento na data de 27/novembro/2024, acompanhado dos comprovantes das transferências realizadas - Extrato bancário do mês de novembro/2024 da conta mantida perante a Nu Pagamentos com intensa movimentação financeira e contratação de empréstimos que coincide com a data do suposto golpe - Demais extratos bancários, dos meses de dezembro/2024 e janeiro/2025 apresentam, respectivamente, saldo nos valores de R$2,81 e R$102,84 - Elementos suficientes para comprovar a incapacidade financeira do requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer, aguardando-se eventual impugnação da parte contrária – Precedentes – Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do NCPC – Benefício concedido - Decisão reformada - IV - Determinação judicial de juntada de procuração com poderes específicos à propositura da presente demanda - Exigência que carece de amparo legal – Assinatura eletrônica simples que permite identificar o seu signatário, é, via de regra, admitida nos processos judiciais, que não envolvam sigilo Inteligência do art. 5o, §1o, I da lei 14.063/2020 - Procuração apresentada que contém diversos elementos identificadores de sua validade, tais como data, horário e verificador de autenticidade, tudo isso acompanhado da cópia do documento original da parte autora, no caso, sua CNH – Requisitos para a procuração ad judicia preenchidos pela parte autora - Art. 105 do NCPC - Precedentes desta C. Câmara - Não havendo indícios de falsidade na procuração, o Juízo da causa poderá utilizar outros meios de confirmação, tal como designar audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, com determinação de depoimento pessoal da parte autora, para apurar a validade de sua assinatura em procuração ou o seu conhecimento quanto à existência da lide e do seu desejo de litigar, conforme recomendação prevista no Comunicado CG No 02/2017 - Decisão reformada - Agravo provido.